Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-32.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007324-32.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[F H F DECORACOES LTDA - CNPJ: 06.789.065/0001-44 (RECORRENTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007324-32.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

FHF Decorações Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA UTLIZAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 373, II DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização do serviço pelo Recorrido no período posterior à data em que este alega ter efetuado o pedido de cancelamento, o que tonaria lícita as cobranças impugnadas, mister do qual não se desincumbiu.

Evidente falha na prestação de serviço que enseja a desconstituição da dívida.

Tanto a doutrina como a jurisprudência acordam no sentido de que as pessoas jurídicas devem ser indenizadas por qualquer ato que viole à denominada honra objetiva, consubstanciada na credibilidade e na imagem ou boa-fama que possuem perante terceiros.

O mero descumprimento contratual não acarreta
dano

moral
indenizável. Não havendo prova nos autos de que a
pessoa

jurídica autora
teve a sua honra objetiva violada em decorrência da conduta da parte que lhe é adversa no feito,
não é devido o arbitramento de indenização a título de dano moral
em seu proveito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
:

I – INDEFERIR
a preliminar:

II – RATIFICAR
a liminar;

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados;

IV – DECLARAR
a nulidade das faturas nos valores de R$ 543,65 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) do número 66-3497-3244, R$ 656,51 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) do número 66-3498-1511, R$ 596,12 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) do número 66-3498-9867, R$ 14,11 (QUATORZE REAIS E ONZE CENTAVOS) do ano de 2006 e R$ 75,16 (SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) do ano de 2009;

VI – DETERMINAR
a retirada dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, caso tenha sido inserido, a respeito dos débitos aqui discutidos; e

VII – INDEFERIR
o pedido contraposto.

Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alega a inexistência de danos morai ante a não comprovação de conduta danosa, bem como o excesso do
quantum
arbitrado. Ao final pretende a reforma da sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O caso em discussão se refere ao pedido de cancelamento realizado em meados de 04/2020, do contrato de telefonia referente as linhas (66) 3497-3244; 3498-1511 e 3498-9867. Sustenta que três meses após o cancelamento passou a receber cobranças que totalizam a importância de R$ 1.796,28. Com isso, formulou reclamação administrativa, sem êxito.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que o autor produz indícios de prova do cancelamento do serviço realizado em abril/2020, cabendo a ré, o ônus de desconstituir esta prova, por meio da juntada do histórico de consumo dos meses posteriores, documento este não apresentado.

Desta forma, cabia à empresa recorrente comprovar a efetiva utilização do serviço pela recorrida no período posterior à data em que esta alega ter efetuado o pedido de cancelamento o que tornaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, no tocante ao dano moral, este só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

Neste caso não restou demonstrada a ocorrência de lesão a honra objetiva da Recorrida, por esse motivo, em razão de ser pessoa jurídica, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

Neste sentido,
eis o que diz jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

Dano moral. Pessoa jurídica. Prestação de serviços de telefonia móvel. Simples cobrança em excesso de valores que a usuária entendera indevidos. Inexistência de qualquer outra conseqüência, salvo os transtornos de contestar os valores. Dano moral inocorrente no episódio, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica. Sentença reformada. Recurso provido.
(
TJRJ - Apelação: APL 160369520088190014,
Órgão Julgador
Décima Câmara Cível,
Relator
Des. José Carlos Varanda, j
ulgamento
21/01/2010)

Telefonia. Cobrança equivocada. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Dano moral. Prova. Improcedência. É ônus da pessoa jurídica demonstrar que a cobrança indevida de valores por parte de empresa de telefonia gerou abalo à sua honra objetiva a justificar condenação em dano moral.
(
TJRO - Apelação Cível: AC 10000120070032202 RO,
Órgão Julgador
6a Vara Cível Falência e Concordata,
Relator
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, j
ulgamento
15/10/2008)

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Ação julgada improcedente. Troca do relógio medidor. Aumento no consumo mensal da autora em decorrência da cobrança da energia reativa excedente gerada pelos seus equipamentos. Cobrança prevista na Resolução
456
/00. Contas de consumo que indicam a medição de energia reativa excedente sem computar valores. Forma adequada de prévia comunicação da cobrança. Inexistência de pagamento em excesso. Dano moral não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de prejuízo em seu conceito comercial. Apelação não provida. Não há que se falar em ausência de prévia comunicação da cobrança quando as contas de consumo indicam a medição de energia reativa excedente, porém, sem computar os valores, fato que caracteriza forma de cientificar a autora. É indevida indenização por danos morais ã pessoa jurídica quando não há demonstração de ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome, reputação ou imagem atingidos no seu meio por algum ato ilícito.
(
TJSP – Apelação: APL 990093699656 SP,
Órgão Julgador
32a Câmara de Direito Privado,
Relator(a)
Kioitsi Chicuta, j
ulgamento:
18/11/2010)

Assim, inexistindo provas de que os fatos descritos neste feito afrontaram à sua reputação, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, afasta-se a condenação a título de indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022